Tribunal: TJMT
Processo: 1012917-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012917-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEVI ELIAS VIANA DA SILVA - CPF: 065.317.323-77 (AGRAVANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEVI ELIAS VIANA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLUSOS EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos exatos termos do artigo 117, da LEP, se afigura incabível a concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, sendo seu deferimento medida excepcional a ser concedida mediante condições.

Ainda que assim não se interpretasse, é de se ver que o deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o réu não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontre, hipótese não vislumbrada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1012917-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEVI ELIAS VIANA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por Levi Elias Viana da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar à agravante (id. 170835685).

Em suas razões, aduz a agravante
“
que, devido as suas condições neurológicas, que acarretaram a perda do movimento das pernas, a perda de visão, retenção urinária, dentre outros problemas de saúde, faz jus à prisão domiciliar.”

Por fim, pleiteia que
“
seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da decisão de 1o grau, para o fim de que seja concedida a prisão domiciliar do agravante, enquanto perdurar seu tratamento médico.”
(id. 170835688).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 170835689).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 170835690).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento

do recurso defensivo, nos seguintes termos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DESCABIMENTO – Ausência de comprovação de que o agravante se enquadra nas hipóteses do artigo 318 do CPP, bem como a impossibilidade de tratamento intramuros. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Sic – id. 176006678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEVI ELIAS VIANA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, o Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá indeferiu o pedido de prisão domiciliar à agravante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
De plano, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício almejado pela defesa, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Acerca da concessão da prisão domiciliar requerida pela defesa, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; ( Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”.

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso.

Ainda sobre o tema, diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

No caso em tela, a defesa sustenta que o recuperando se encontra sem o movimento das pernas, e sem a visão, o que impossibilita a sua permanência no cárcere.

Porém, os documentos médicos apresentados, em que pese confirmem o quadro clínico narrado pelo patrono, indicam que o recuperando recebe atendimento médico, inclusive, quando foi necessário, se deslocou da unidade prisional para ser atendido, bem como, atualmente, está aguardando resultado de exames já solicitados.

Pelo exposto,
DEIXO DE ACOLHER, POR ORA
, o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando
LEVI ELIAS VIANA DA SILVA
.

(Sic – id. 170835685).

O agravante recorre sustentado que

devido as suas condições neurológicas, que acarretaram a perda do movimento das pernas e da visão, retenção urinária, dentre outros problemas de saúde, faz jus à prisão domiciliar.

Extrai-se do processo executivo de pena n. 0007812-82.2017.8.11.0045, que o agravante possui as seguintes condenações:

(i)
Processo n. 0000182-04.2019.8.11.0045 – condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Codigo Penal;

(ii)
Processo n. 0005211-40.2016.8.11.0045 – condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4°, da Lei no. 11.343/2006, transitado em julgado em 23/01/2017;

(iii)
Processo n. 1004502-46.2020.8.11.0045 – condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, transitado em julgado em 06/09/2022.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o presente recurso de agravo em execução não comporta provimento, eis que o agravante não faz jus ao benefício de cumprimento da pena em residência particular.

Vejamos.

O artigo 117 da LEP dispõe que “
somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de
:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante
”.

Apesar desse dispositivo prever que deverá ser concedida a prisão domiciliar apenas aos condenados do regime aberto, essa regra foi flexibilizada e na atualidade os Tribunais Superiores permitem a concessão da prisão domiciliar aos condenados do regime fechado e semiaberto, quando devidamente comprovado que eles estão extremamente debilitados por doença grave e que essa doença não pode ser tratando no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência do STJ:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RÉU DEBILITADO EM FACE DE DOENÇA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional. 3. Os esclarecimentos supervenientes à decisão que deferiu a liminar permitem concluir que: a) o acusado está atualmente privado de sua liberdade - em estabelecimento prisional apontado pelo Juízo da execução como local capaz de lhe oferecer tratamento adequado - , em decorrência de ordem de prisão preventiva exarada em outra ação penal; b) não há notícias do agravamento de seu quadro de saúde; c) o Juízo da execução informa que, apesar de tal estabelecimento ser destinado a presos provisórios, é possível manter o acusado naquele local depois de eventual trânsito em julgado de sua condenação. 4. Com base nessas premissas, não se identifica, na hipótese, agravado estado de saúde do réu e ineficiência e inadequação do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. 5. Ordem denegada. Liminar cassada."
(HC 446.297/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018)

No caso, considerando que o agravante está cumprindo pena em regime fechado e alegou estar acometido de diversos problemas de saúde, tais como, perda do movimento das pernas e da visão, retenção urinaria, dentre outros, doenças que impossibilitam sua permanência no cárcere, o juiz foi cauteloso frente a essa alegação e, antes de analisá-la, determinou a submissão do penitente à avaliação médica intramuros, com o posterior envio do respectivo prontuário, além de informações acerca do atual estado de saúde do mesmo, com os seguintes questionamentos:

“O recuperando é portador de doença grave? Qual?

Qual é o tratamento indicado ao caso em tela?

O tratamento pode ser realizado intramuros?

Qual é o estado geral de saúde do penitente?”

Sendo respondido pelo setor de saúde da unidade prisional, informando que o agravante:

O paciente Levi Elias Viana da Silva passou por avaliação médica e segue as respostas dos questionamentos.

1.

Apresenta sequelas neurológica pós infecção e está em investigação do quando.

2.

Ainda esta em investigação.

3.

O paciente aguarda a avaliação da neurologia e os resultados do exames solicitados.

4.

No momento estável e em bom estado geral.
(Sic – id. 170835693 – fls. 07).

Após a avaliação médica ter sido juntado aos autos, o juiz indeferiu o pedido de prisão domiciliar, onde “
os documentos médicos apresentados, em que pese confirmem o quadro clínico narrado pelo patrono, indicam que o recuperando recebe atendimento médico, inclusive, quando foi necessário, se deslocou da unidade prisional para ser atendido, bem como, atualmente, está aguardando resultado de exames já solicitados.”

Logo, agiu com acerto o juízo
a quo,
pois as condições de saúde do agravante, verificadas no laudo médico, ainda que
confirmem o quadro clínico narrado pelo patrono, indicam que o recuperando recebe atendimento médico, inclusive, quando foi necessário, se deslocou da unidade prisional para ser atendido, bem como, atualmente, está aguardando resultado de exames já solicitados
, caso que não demonstrou situação excepcional que justificasse o deferimento da prisão domiciliar.

Assim, não sendo demonstrados os requisitos do art. 117 da LEP, bem como circunstâncias que autorizasse a concessão da benesse, se torna inviável o deferimento da prisão domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do agravo interposto e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023